Tribunal: STF
Processo: AI 718320
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA LEI, DE ESTATUTO OU DE CONTRATO SOCIAL. MERO INADIMPLEMENTO. FALÊNCIA.



    PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são plenamente aplicáveis ao ato administrativo de constituição do crédito tributário, que é plenamente vinculado.



    Tal como posta a questão nestes autos, toda a discussão se resume ao exame do cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da validade da atribuição de responsabilidade tributária. Autos do processo administrativo ausentes. Falta de prequestionamento e necessidade de reexame de fatos e de provas e da interpretação da legislação infraconstitucional (Súmulas 279, 282 e 636/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.